Tribunal: STJ
Processo: 0474933-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057241 - SP (2025/0474933-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JADIEL ALVES DA HORA
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES
CONFIGURADAS. PROVAS LÍCITAS. CADEIA DE CUSTÓDIA
PRESERVADA. DIVERGÊNCIA DE PESAGEM QUE NÃO
COMPROMETE A AUTENTICIDADE.
DO CPP.
ART. 212
NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA
FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a entrada
1.
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas
, que indiquem
a posteriori
situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, relator Ministro Gilmar
Mendes, Plenário, DJe de
. No caso, a denúncia anônima
8/10/2010)
especificada, a fuga do corréu para o interior do imóvel e o consentimento
dos ocupantes configuram justa causa para o ingresso e para as buscas
pessoal, domiciliar e veicular, legitimando as provas colhidas.
A leitura de mensagem exibida na tela inicial de celular bloqueado,
2.
durante a abordagem, não caracterizou devassa de dados e não foi o
fundamento da diligência, que se apoiou no conjunto fático (denúncia
anônima, fuga e autorização). Ausente demonstração de prejuízo
concreto, não há nulidade (art. 563 do CPP).
A alegada quebra da cadeia de custódia não se verifica quando as
3.
instâncias ordinárias registram apreensão, lacração e perícia regulares,
com preservação da idoneidade dos elementos, sendo insuficiente a
divergência de pesagem para invalidar a prova. Precedentes.

4. "A alegação de nulidade pela condução da inquirição de testemunhas
pelo magistrado foi afastada, pois a defesa não arguiu a nulidade nas
alegações finais, configurando preclusão, e não demonstrou prejuízo
concreto, conforme entendimento consolidado do STJ" (AgRg nos EDcl
Documento eletrônico VDA53921159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2049f819-a48b-4842-8bc4-283e49c7f92d

no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
AREsp n. 2.492.499/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2025,
1/12/2025)
Mantida a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na
5.
fração de 1/6, considerada a natureza e a quantidade da droga, bem como
o regime inicial semiaberto, sendo inviável, em
,
habeas corpus
redimensionamento
pretendido
que
demanda
reavaliação
das
circunstâncias do caso concreto e da discricionariedade técnica.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 2049f819-a48b-4842-8bc4-283e49c7f92d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057241 - SP (2025/0474933-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JADIEL ALVES DA HORA
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO.
DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES
CONFIGURADAS. PROVAS LÍCITAS. CADEIA DE CUSTÓDIA
PRESERVADA. DIVERGÊNCIA DE PESAGEM QUE NÃO
COMPROMETE A AUTENTICIDADE.
DO CPP.
ART. 212
NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PRECLUSÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA
FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDO. REGIME SEMIABERTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que a entrada
1.
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas
, que indiquem
a posteriori
situação de flagrante delito (RE 603.616/RO, relator Ministro Gilmar
Mendes, Plenário, DJe de
. No caso, a denúncia anônima
8/10/2010)
especificada, a fuga do corréu para o interior do imóvel e o consentimento
dos ocupantes configuram justa causa para o ingresso e para as buscas
pessoal, domiciliar e veicular, legitimando as provas colhidas.
A leitura de mensagem exibida na tela inicial de celular bloqueado,
2.
durante a abordagem, não caracterizou devassa de dados e não foi o
fundamento da diligência, que se apoiou no conjunto fático (denúncia
anônima, fuga e autorização). Ausente demonstração de prejuízo
concreto, não há nulidade (art. 563 do CPP).
A alegada quebra da cadeia de custódia não se verifica quando as
3.
instâncias ordinárias registram apreensão, lacração e perícia regulares,
com preservação da idoneidade dos elementos, sendo insuficiente a
divergência de pesagem para invalidar a prova. Precedentes.

4. "A alegação de nulidade pela condução da inquirição de testemunhas
pelo magistrado foi afastada, pois a defesa não arguiu a nulidade nas
alegações finais, configurando preclusão, e não demonstrou prejuízo
concreto, conforme entendimento consolidado do STJ" (AgRg nos EDcl
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas,
AREsp n. 2.492.499/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2025,
1/12/2025)
Mantida a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na
5.
fração de 1/6, considerada a natureza e a quantidade da droga, bem como
o regime inicial semiaberto, sendo inviável, em
,
habeas corpus
redimensionamento
pretendido
que
demanda
reavaliação
das
circunstâncias do caso concreto e da discricionariedade técnica.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JADIEL ALVES DA HORA
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1500362-57.2019.8.26.0552).
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, pelos
crimes previstos nos arts. 33,
, e 35,
, da
às penas de 8 anos
caput
caput
Lei n. 11.343/2006,
e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 1.316 dias-multa.
A defesa interpôs apelação, e o Tribunal
deu parcial provimento ao
a quo
recurso, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 822/824):
APELAÇÃO. Tráfico e associação. Artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06.
Apreensão de 17kg de cocaína em pó. Nulidades fundadas na ilicitude da prova
por derivação, na quebra da cadeia de custódia e na adoção do sistema
presidencialista durante a oitiva de testemunhas. Inocorrência. Preliminares
rejeitadas. Mérito. Conjunto probatório suficiente para embasar tão somente a
procedência parcial. Absolvição da imputação de associação. Reconhecimento
do tráfico privilegiado. Provimento parcial do recurso defensivo. 1.
PROCESSO PENAL. Preliminares. Nulidade. 1.1. ILICITUDE DA PROVA
POR DERIVAÇÃO. Pretendida aplicação da “teoria dos frutos da árvore
envenenada”. Inadmissibilidade. Prisão em flagrante por tráfico. Legalidade.
Atuação regular da Polícia Militar. Diligência decorrente de patrulhamento
ostensivo, durante o qual a equipe recebeu informação apócrifa de tráfico no
interior de oficina mecânica. Averiguação de notícia de crime permanente em
execução. Abordagem e buscas pessoal, domiciliar e veicular oriundas de
“Denúncia
anônima
especificada”.
Referência
expressa
ao
local
(estabelecimento comercial), ao nome dos agentes (um deles já condenado por
tráfico) e ao veículo no qual se encontrava escondida a droga. Tentativa de
evasão de um dos agentes ao perceber a presença dos policiais. Fundada
suspeita de posse de objeto ilícito a justificar o ingresso no local. Suficiência
para justificar o ingresso, a abordagem e as buscas pessoal, domiciliar e
veicular. Precedentes do STJ. Revista pessoal infrutífera. Entorpecente
encontrado em compartimento oculto instalado no painel do automóvel
pertencente ao corréu Thiago. Invasão não configurada. Justa causa para a
realização das buscas domiciliar e veicular, autorizadas, inclusive, pelos
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

agentes. Conformidade com as diretrizes legais e constitucionais para ingresso
em domicílio alheio. Inteligência dos artigos 5o, inciso XI, da CF e artigo 240, §
1o, alíneas “d” e “e”, do CPP. 1.2. QUEBRA ILEGAL DO SIGILO
TELEMÁTICO. Visualização de mensagem na tela do telefone celular
bloqueado. Exposição parcial do texto como alerta de notificação do aplicativo.
Inocorrência de devassa nos dados ali armazenados. Mensagem lida
brevemente pelo policial militar por ocasião da apreensão do celular durante a
busca pessoal. Desdobramento regular da diligência em andamento.
Subsequente ordem judicial autorizando a quebra do sigilo telefônico e
telemático. 1.3. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. Vício inocorrente.
Discrepância entre o peso do entorpecente constatado no laudo prévio e o
apurado no laudo de exame químico toxicológico definitivo. Diferença de quase
2 kg de um total de 17kg de cocaína. Laudo complementar apontando
possibilidades para a divergência entre a massa verificada nos dois
procedimentos de pesagem. Droga, contudo, devidamente apreendida,
acondicionada e periciada. Laudos alusivos aos lacres dos invólucros utilizados
para o regular acondicionamento da droga. Ausência de dúvida, inclusive,
sobre a materialidade delitiva, diante da confissão policial do corréu Thiago
acerca da posse e propriedade do entorpecente acondicionado em 15 pacotes
contendo pasta-base de cocaína e outros 3 sacos contendo a mesma substância
em pó. Observância das regras previstas na lei de regência. 1.4.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 212 DO
CPP. Adoção do sistema presidencialista durante a oitiva das testemunhas
arroladas pelas partes. Nulidade relativa. Ausência de comprovação de
prejuízo à defesa em razão da inversão da ordem de formulação das perguntas,
efetuadas primeiro pelo Magistrado. Preclusão temporal. Nenhuma insurgência
por parte da Defesa na própria audiência de instrução ou sequer nas alegações
finais. Inteligência dos artigos 563 e 571, inciso VIII, do CPP. Súmula no 523
do STF. Nulidade afastada. Precedentes do STJ e do STF. Preliminares
rejeitadas. 2. TRÁFICO. Artigo 33, caput, da
Conduta de
Lei no 11.343/06.
guardar e armazenar, para fornecimento a consumo de terceiros, 15kg de
pasta- base de cocaína e 2kg da substância em pó no interior de
estabelecimento comercial. Configuração. Flagrante. Prova oral e pericial.
Imputação fundada no depoimento dos policiais militares responsáveis pela
apreensão da droga no interior da oficina mecânica de propriedade do
acusado. Valor probatório.
Precedentes do STF, do STJ e do TJSP. Referência ao teor da denúncia
anônima alusiva à atividade ilícita exercida pelo acusado em conjunto como o
corréu Thiago. Negativa de envolvimento na polícia e em juízo. Versão
exculpatória confirmada, em parte, pelo corréu, que, antes de vir a óbito ao
longo do processo, confessou, na delegacia, a propriedade do entorpecente
escondido dentro do painel do veículo de sua propriedade e isentou JADIEL de
qualquer responsabilidade. Nenhuma menção pelo corréu, contudo, à droga
apreendida dentro do balde encontrado nas dependências da oficina. Alegação
isolada e inverossímil de desconhecimento da existência da cocaína, que,
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

segundo o apelante, acreditava tratar-se de suplemento para cavalos
pertencente ao corréu Thiago. Conjunto probatório suficiente para justificar a
condenação por infração ao artigo 33 da
3. PENA.
Lei no 11.343/06.
Dosimetria. Basilar fixada no mínimo legal. Ausência de atenuantes e
agravantes. Causa de diminuição do privilégio. Afastamento por presunção de
dedicar-se o agente a atividades criminosas em razão da natureza e da elevada
quantidade de droga apreendida. Inadmissibilidade. Necessidade de elementos
concretos a revelar o descumprimento dos requisitos previstos no artigo 33, §
4o, da
Precedentes do STF e do STJ. Habitualidade não
Lei no 11.343/06.
demonstrada. Ausência de prova da efetiva participação na traficância
confessada pelo corréu, cuja punibilidade foi extinta pela morte. Conduta do
acusado restrita a anuir que o comparsa guardasse a droga em sua oficina.
Privilégio reconhecido nesta instância. Redutor mínimo em razão da elevada
quantidade de entorpecente. Sanção concretizada 4 anos e 2 meses de reclusão,
mais 416 dias-multa. Substituição do regime fechado pelo semiaberto. 4.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06.
Conduta não demonstrada. Ausência de prova idônea acerca da estabilidade e
permanência do vínculo entre os agentes. Imputação fundada na quantidade de
droga apreendida, na relação de amizade entre os acusados e na alusão ao teor
da denúncia anônima, bem como na utilização de compartimento oculto em
veículo para transporte da droga e apreensão de substância em pó branco
empregada para misturar e aumentar a massa da cocaína. Automóvel
pertencente ao corréu. Circunstâncias não reveladoras do ânimo associativo.
Ausência de campana, investigação prévia e interceptação telefônica que
demonstrassem mais que o mero concurso ocasional. Princípio do in dubio pro
reo. Precedentes desta Corte, do STJ e do STF. Absolvição decretada com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. 5. Apelação defensiva conhecida para,
rejeitadas as preliminares, dar-lhe parcial provimento a fim de absolver
JADIEL, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, da imputação de
associação para o tráfico e reconhecido o privilégio, reduzir a pena pelo delito
de tráfico para 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime intermediário, mais 416
dias-multa, no menor valor unitário.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, no qual a defesa
habeas corpus
postulou a absolvição por ilicitude das provas (ingresso sem mandado/ou autorização em
estabelecimento do agravante; acesso indevido à mensagem exibida em celular bloqueado;
quebra da cadeia de custódia pela discrepância de pesagem e inobservância da Resolução
SSP-336/2008), nulidade por inobservância do
do CPP, bem como,
art. 212
subsidiariamente, aplicação do redutor do
§ 4o, da
na fração
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
máxima ou em 1/3, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritivas de
direitos (e-STJ fls. 825/826).
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, após análise das razões
writ
e dos fundamentos do acórdão impugnado, concluiu inexistir constrangimento ilegal a
justificar concessão de ofício (e-STJ fls. 822/838).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta: a) que houve
ingresso policial no estabelecimento comercial do agravante sem autorização e sem
mandado de busca e apreensão, tornando ilícitas todas as provas daí derivadas; b) que os
policiais leram, ilegalmente e sem autorização judicial, mensagem exibida na tela de
celular bloqueado do corréu, o que viola o sigilo das comunicações e contamina as provas
subsequentes; c) que se verificou quebra da cadeia de custódia da droga em razão de
diferenças significativas entre os pesos aferidos no laudo de constatação preliminar e no
definitivo; d) que ocorreu nulidade processual pela inobservância do
do CPP, pois
art. 212
as testemunhas foram inquiridas inicialmente pelo magistrado; e) que, na dosimetria, deve
ser aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo, por não ser
excessiva a quantidade de entorpecente, com indicação de julgados em casos de apreensões
superiores (e-STJ fls. 843/847).
Requer: a) o provimento do agravo para reformar a decisão que não conheceu do
habeas corpus; b) a intimação da agravada para responder ao agravo.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a
tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
praticados".
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade
e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de
mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando
o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no
interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos
fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o
alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local
da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou
produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade
de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas
claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas,
exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e
apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de
criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de
que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade
e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário
juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito,
ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos
mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser
estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de
modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez
abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga,
sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca
do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em
especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de
investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento
de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o
tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte,
precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro
objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em
especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se
olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no
Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de
domicílio, assim fundamentando (e-STJ fls. 39/40):
Extrai-se dos autos, em alinhamento à narrativa da denúncia, que os policiais
militares, durante patrulhamento ostensivo, receberam informação anônima,
segundo a qual, os réus JADIEL e Thiago mantinham em depósito, na oficina
.
pertencente ao primeiro, significativa quantidade de entorpecente Os
policiais, então, dirigiram-se ao endereço, onde se depararam com o portão
fechado. Assim que desembarcaram viram o momento em que o réu JADIEL
saía do local na condução do veículo “GM/Montana”. Abordaram-no.
Thiago, que se encontrava ao lado do automóvel, correu para o interior da
oficina. Foi igualmente abordado. Em seguida, indagados sobre o teor da
denúncia anônima, negaram a posse de entorpecente e autorizaram o ingresso
e a busca no local e nos veículos.
No caso, os policiais militares atuaram nos limites de suas atribuições legal e
constitucional, já que, em patrulhamento ostensivo, como lhes é
rotineiro, foram averiguar a veracidade da informação anônima acerca da
prática de tráfico por indivíduos conhecidos pelo envolvimento com o
comércio de entorpecente. Uma vez no local, avistaram o réu JADIEL saindo
da oficina, na condução de um veículo. THIAGO, que estava ao seu lado,
correu para o interior da oficina ao notar a presença dos policiais.
Tal comportamento, reforçou o quadro de suspeitas de possível situação em
flagrante, tal como aduzida pela informação recebida anteriormente. Havia,
nessas circunstâncias quadro de justa causa autorizador do ingresso,
independentemente de ordem judicial. Ainda que assim não fosse, conforme
relatos uniformes prestados pelos policiais, o ingresso foi teria sido autorizado
Nessa quadratura, era dispensável a prévia ordem
por ambos acusados.
judicial. [...]

Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

Dos trechos acima transcritos, verifica-se que o contexto narrado nos autos não
evidencia arbitrariedade na atuação dos policiais visto que os policiais, em patrulhamento
ostensivo, receberam informações dando conta do armazenamento de drogas na oficina do
agravante e, ao chegarem no endereço indicado, avistaram o acusado saindo do local na
condução de um veículo, momento no qual o corréu Thiago, ao notar a presença da
guarnição, teria empreendido fuga para dentro do imóvel.
Assim, diversamente da alegação defensiva, tem-se concretamente demonstrada
a existência de justa causa para a diligência, mostrando-se irrelevante a ausência de
mandado judicial ou de autorização do proprietário do domicílio. Destarte, não há se falar
em nulidade da busca domiciliar.
Nesse aspecto, "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgado,
decidiu que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, para dentro do imóvel,
apontado em denúncia anônima como local de traficância, é causa suficiente para autorizar
a busca domiciliar sem mandado judicial" (RE no AgRg no HC n. 920.951/AL, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
.
2/9/2025)
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial da defesa, mantendo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro em revisão criminal que não afastou condenação por
tráfico de drogas.
2. O agravante alega que a condenação se baseou em prova ilicitamente obtida,
argumentando que a denúncia anônima e a fuga não justificavam o ingresso
policial em seu domicílio sem mandado judicial.
3. A defesa também pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea e a aplicação do tráfico privilegiado, sustentando que atos
infracionais anteriores não descaracterizam tal benefício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio,
baseada em denúncia anônima e também a fuga do agravante, configuram
prova ilícita, e se tal circunstância invalida a condenação por tráfico de drogas.
5. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da atenuante da
confissão espontânea e do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de
drogas apreendidas e o histórico do agravante.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

6. A entrada no domicílio foi justificada por fundada denúncia e pela tentativa
de fuga do agravante, configurando situação de flagrante delito, o que legitima
a busca domiciliar sem mandado judicial.
7. A quantidade de drogas e os materiais apreendidos indicam dedicação à
atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado.
8. A confissão do agravante limitou-se à posse de drogas, sem reconhecimento
da traficância, não atendendo aos requisitos para a atenuante da confissão
espontânea, conforme a Súmula n. 630 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A tentativa de fuga do acusado ao avistar agentes
policiais, acrescida de fundada denúncia sobre a prática do tráfico de drogas,
2. A
justificam a entrada forçada em domicílio em situação de flagrante delito.
dedicação à atividade criminosa afasta a aplicação do tráfico privilegiado. 3. A
confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância para aplicação da
atenuante no crime de tráfico de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 157;
art. 244;
CF/1988,
o, XI;
§ 4o; CP,
III, "d".
art. 5
Lei n. 11.343/06, art. 33,
art. 65,
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Bellizze; STJ, AgRg no AR
REsp 1357182/MG,
Esp 2285331/RJ, Rel. Min. Joel Paciornik;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis.
REsp 2.043.108/DF,
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.926.582/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
29/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO EM
DOMICÍLIO
SEM
MANDADO
JUDICIAL.
FLAGRANTE
DELITO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa
Catarina contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas
concedeu a ordem de ofício para declarar a nulidade das provas obtidas a
partir do ingresso dos policiais na residência do paciente.
2. Em recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal encaminhou os
autos ao Superior Tribunal de Justiça para as providências do artigo 1.030 do
Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso de policiais em
domicílio sem mandado judicial, amparado em fundadas razões de flagrante
delito, é lícito.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

4. A jurisprudência do STF admite a entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori. Tema de Repercussão Geral 280 do
Supremo Tribunal Federal.
5. No caso, de posse de notícias e informações robustas e detalhadas de que
determinado indivíduo mantinha em depósito armamento pertencente à facção
criminosa dominante e atuante na prática de crimes na região dos fatos, os
policiais militares encaminharam-se para o endereço informado no intuito de
averiguar o que fora noticiado. No local, ao avistar a guarnição policial, o
recorrido, visivelmente em atitude suspeita, imediatamente empreendeu fuga
para dentro da residência, sendo perseguido e preso em flagrante delito,
situação configuradora de fundadas razões para a busca domiciliar.
Na busca, franqueada por moradora do imóvel, os policiais encontraram um
Fuzil plataforma Colt 556 e trinta munições calibre 556. Segundo as
informações apuradas, o referido armamento seria utilizado em ataques contra
policiais em revide à morte de outro faccionado.
6. A desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local que manteve a
condenação implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com o rito sumário do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental provido.
Tese de julgamento: "1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem flagrante delito.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 302;
§ 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.09.2020.
AREsp 1.573.424/SP,
(AgRg no HC n. 674.281/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA
DOMICILIAR.
FUNDADAS
RAZÕES.
TRÁFICO.
MINORANTE
.
AFASTAMENTO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do
réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de
traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para
autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial.
2. "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos
policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado."
3. A reincidência permite o afastamento da minorante do artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
AREsp n. 2.822.105/GO,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
20/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO.
FUGA
DO
ACUSADO
PARA
O
INTERIOR
DA
RESIDÊNCIA.
VISUALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE
FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. CONFORMIDADE DA DECISÃO ATACADA COM A
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE NO STJ E NO STF.
PEDIDO
REVISIONAL
JULGADO
IMPROCEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
7. Ademais, de acordo recentes pronunciamentos do Supremo Tribunal
Federal, a fuga do acusado para o interior da residência para se furtar a
operação policial legitima a busca domiciliar (RE 1491517 AgR-EDv,
Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2024,
DJe
.
28/11/2024)
8. Embora seja cabível a revisão criminal fundada no
I, do CPP, em
art. 621,
situações nas quais se pretende a aplicação de novo entendimento
jurisprudencial mais benigno, desde que a evolução corresponda a um novo
entendimento pacífico e relevante (AgRg no HC n. 743.339/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
,
4/12/2023,
7/12/2023)
tal compreensão não se aplica ao caso dos autos.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg na RvCr n. 6.027/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
22/4/2025.

Relevante destacar, ademais, que a entrada no imóvel foi por ele franqueada, o
que afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de
concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria
necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente
inviável na sede mandamental.
Quanto à alegação de acesso à mensagem exibida na tela do celular pertencente
ao corréu, o acórdão apontou que não houve devassa de dados, enfatizando que "o que
justificou a busca no local não foi a mensagem visualizada na tela do aparelho celular,
mas o complexo de informações e dados visuais obtidos no momento da abordagem. Havia
uma denúncia anônima seguida da tentativa do réu Thiago de fugir à abordagem policial,
assim que notou a aproximação dos policiais. Seguiu-se, por fim, a autorização para
ingresso na oficina. Foi este o cenário que levou aos procedimentos de busca e de
apreensão. É certo que o acesso a todo o conteúdo do aparelho foi objeto de expressa
autorização judicial (fls. 118/120). Aliás, a decisão autorizou o acesso ao conteúdo dos
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

cinco aparelhos apreendidos. Nada se apurou de relevante no único aparelho cujos dados
foram extraídos. Os demais estavam bloqueados por senha, conforme laudos de fls. 170
(e-STJ fls. 43/44).
/173 e 174/179"
No moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que
absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se
proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de
a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
, a teor do
pas de nulitté sans grief
que dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 563
De fato, "a anulação de ato processual depende da demonstração de efetivo
prejuízo, nos termos do artigo 563 do Estatuto Processual Repressivo, não logrando êxito a
defesa na respectiva comprovação, apenas suscitando genericamente teses sem o devido
suporte na concretude dos fatos, deve ser aplicado o princípio
". (
pas de nullité sans grief
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
REsp n. 1.660.508/RS,
julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
24/11/2017.
Dessa forma, à míngua de indicação de prejuízo concreto às partes, não há se
falar em nulidade.
Com efeito, "Admitir a nulidade sem nenhum critério de avaliação, mas apenas
por simples presunção de ofensa aos princípios constitucionais, é permitir o uso do devido
processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a
cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça" (HC
117.952/PB, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
27/5/2010,
28/6/2010)
Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema se firmou no sentido de que "o instituto da quebra da cadeia de custódia
refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo
magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta
pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n.
147.885/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF
1a Região), Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
7/12/2021,
13/12/2021)
No caso dos autos, a Corte local consignou que "o entorpecente foi regularmente
apreendido, acondicionado com utilização de lacres e, finalmente, periciado, mantendo-se a
quantidade suficiente para a necessidade de eventual contraprova. A arrecadação e o
acondicionamento em embalagens devidamente lacradas observaram o procedimento-
padrão estabelecido na legislação de regência a fim de garantir a segurança e a
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

credibilidade da análise efetuada pelo perito. Para além dos cuidados inerentes à cadeia de
custódia, afasta qualquer vício a maculá-la a confissão do corréu Thiago, perante a
autoridade policial, acerca da posse e propriedade do entorpecente apreendido pelos
policiais, o que foi corroborado pelo apelante, que presenciou Thiago admitindo a
traficância aos policiais responsáveis pelo flagrante. Nessa ocasião, inclusive, encontrava-
se acompanhado de Defensor constituído" (e-STJ fls. 45/46)
Pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, verifica-se, de pronto, que não
ficou evidenciada eventual quebra da cadeia de custódia. Assim, "se as instâncias
ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de
custódia ou ilegalidade da prova, o seu reconhecimento, neste momento processual,
demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é
possível na via eleita". (AgRg nos EDcl no HC n. 826.476/MG, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
16/10/2023.
Nesse contexto, "Eventual diferença mínima existente entre o peso da
quantidade de drogas descrita no auto de exibição e apreensão e no laudo toxicológico
definitivo não tem o condão de ensejar a nulidade aventada pela defesa em relação à quebra
da cadeia de custódia da prova, notadamente quando verificado que foi devidamente
assegurada a autenticidade e a credibilidade dos elementos probatórios no contexto da
investigação" (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.828.601/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/9/2025,
23/9/2025)
No que diz respeito à alegação de nulidade da oitiva das testemunhas por
inobservância do
do CPP, a Corte estadual concluiu ausente a
art. 212
demonstração de prejuízo e a incidência de preclusão, diante da ausência de insurgência no
momento oportuno, compreensão que encontra amparo na jurisprudência desta Corte no
sentido de que "A alegada nulidade da audiência, por condução inicial da inquirição das
testemunhas pelo juízo, não se sustenta, pois a inobservância do
do Código de
art. 212
Processo Penal configura nulidade relativa e exige a demonstração de prejuízo concreto, o
que não foi comprovado" (AgRg no AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.929.017/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
4/11/2025,
12/11/2025)
De fato, "A alegação de nulidade pela condução da inquirição de testemunhas
pelo magistrado foi afastada, pois a defesa não arguiu a nulidade nas alegações finais,
configurando preclusão, e não demonstrou prejuízo concreto, conforme entendimento
consolidado do STJ” (AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.492.499/SP,
Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2025,
1/12/2025)
No ponto:
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

Direito processual penal. Agravo regimental. Nulidade de atos processuais.
Interceptações telefônicas. Inquirição de testemunhas.
Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais.
2. O agravante alegou nulidade da audiência de instrução e julgamento por
inquirição de testemunhas realizada inicialmente pelo magistrado, em suposta
violação ao
do Código de Processo Penal, além de nulidade das
art. 212
interceptações telefônicas por ausência de transcrição integral e não juntada de
ofícios relativos à implementação e fim de cada ciclo.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inquirição de testemunhas pelo
magistrado antes das partes configura nulidade do ato processual; e (ii) saber
se a ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas e a não
juntada de ofícios relativos à implementação e fim de cada ciclo acarretam
nulidade das provas obtidas.
III. Razões de decidir
4. A inquirição de testemunhas pelo magistrado, mesmo antes das partes, não
configura nulidade, sendo considerada mera irregularidade, desde que não
demonstrado prejuízo concreto às partes, conforme
do Código de
art. 563
Processo Penal.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não acarreta
nulidade, bastando que as partes tenham acesso aos áudios interceptados,
conforme previsto na Lei no 9.296/1996.
6. No caso, as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas por
decisões judiciais fundamentadas, e não foi demonstrado prejuízo concreto pela
ausência de transcrição integral ou pela não juntada de ofícios às operadoras
de telefonia.
7. A análise das questões fático-probatórias encontra óbice na Súmula 7/STJ,
que veda o reexame do conjunto probatório em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inquirição de testemunhas pelo magistrado antes das partes não configura
nulidade, sendo considerada mera irregularidade, desde que não demonstrado
prejuízo concreto.
2. A ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas não
acarreta nulidade, bastando que as partes tenham acesso aos áudios
interceptados.
3. A análise de questões fático-probatórias em recurso especial encontra óbice
na Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.063.142/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
27/10/2025.

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Inquirição de Testemunhas pelo
Magistrado. Nulidade relativa. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
DO cpp.
ART. 563
decisão DOS JURADOS. CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS.
Soberania dos Veredictos.
Agravo Desprovido.
súmula n. 7/stj.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente de
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia que rejeitou alegações de nulidade processual na
oitiva de testemunhas, violação ao sigilo das votações do Conselho de Sentença
e discordância do veredito do Tribunal do Júri com as provas dos autos de
origem.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inquirição direta de
testemunhas pelo magistrado, em desacordo com o
do CPP, configura
art. 212
automaticamente nulidade processual; (ii) saber se a decisão dos jurados, que
condenou o agravante por homicídio qualificado, está em contrariedade às
provas dos autos, autorizando sua cassação nos termos do
III, "d", do
art. 593,
CPP.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a inobservância do
do CPP,
art. 212
que prevê a inquirição das testemunhas pelas partes, configura nulidade
relativa, exigindo demonstração de efetivo prejuízo para ser declarada. No
caso, não houve comprovação do alegado prejuízo sofrido pelo agravante,
motivo pelo qual não se vislumbra ocorrência de nulidade processual, conforme
o princípio pas de nullité sans grief, inscrito no
do CPP.
art. 563
4. A decisão dos jurados, que condenou o agravante por homicídio qualificado,
está amparada em provas testemunhais e elementos concretos constantes dos
autos, não sendo manifestamente contrária às provas, o que impede a reforma
da decisão dos jurados, conforme previsto no
III, "d", do CPP, em
art. 593,
respeito ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, prevista no
o, XXXVIII, da CF 5. A pretensão de revisão das provas condenatórias e
art. 5
de reexame das circunstâncias fáticas quando da inquirição das testemunhas na
instrução criminal encontram óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o
revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial.
6. Ocorre a preclusão consumativa em relação à apresentação de teses não
constantes desde as razões de recurso especial, não se prestando o agravo
regimental como instrumento para oferecimento tardio de novos argumentos
defensivos.
IV. Dispositivo e tese
7 . Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

1. A inobservância do
do CPP configura apenas nulidade relativa,
art. 212
exigindo demonstração de efetivo prejuízo e arguição em momento oportuno
para que possa ser declarada.
2. A decisão dos jurados, amparada em conjunto probatório concreto constante
dos autos de origem, não pode ser cassada sob alegação de contrariedade às
provas, salvo em casos excepcionais de manifesta dissociação com o conjunto
probatório, conforme previsto no
III, "d", do CPP, pois deve
art. 593,
prevalecer, em regra, o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri.
3. O revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial é vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. A tese defensiva que não consta das razões de recurso especial apresentada
tardiamente via agravo regimental configura inovação recursal, não podendo
ser analisada por força da preclusão consumativa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212, 563, 593, III, "d";
CF/1988,
o, XXXVIII.
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 662.120/SP, Min. Jesuíno
Rissato, Quinta Turma, julgado em 22.11.2022; STJ, AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.741.471/SP,
11.05.2021; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da
AREsp 2.520.978/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02.04.2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.497.776/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/10/2025,
22/10/2025.

Quanto ao mais, nos termos do § 4o do
da
os
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois
terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
Essa causa especial de diminuição de pena tem por objetivo conferir tratamento
mais benéfico aos traficantes iniciantes e não imersos na prática criminosa.
A partir dessa premissa e com base no
da
a
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a consideração da
quantidade e natureza dos entorpecentes constitui critério idôneo para a análise das
circunstâncias judiciais previstas no
do CP, na primeira fase da dosimetria da pena,
art. 59
ou para a aplicação do redutor previsto no
§ 4o, da
quando for o
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
caso.
No caso, a pena-base da agravante foi fixada no mínimo legal e o Tribunal
reconheceu o tráfico privilegiado, modulando na fração em 1/6 "em razão da natureza e
quantidade de droga apreendida 15kg de pasta-base e 2 kg de cocaína em pó, resultando no
total de 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 416 dias-multa, no menor valor unitário" (e-STJ
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

fl. 64). Desse modo, o redimensionamento pretendido — fração máxima, regime aberto e
substituição — implicaria reavaliação das circunstâncias concretas e da discricionariedade
técnica do julgador, o que não se coaduna com o
.
habeas corpus
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade flagrante
ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
,
habeas corpus
deve ser mantida a decisão agravada.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:08
Código de Controle do Documento: ac35039f-accc-4c34-8886-3cf101af5f72

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0474933-3
HC 1.057.241 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15003625720198260552
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DANIEL SALVIATO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JADIEL ALVES DA HORA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JADIEL ALVES DA HORA
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485<5083089416@
2025/0474933-3 - HC 1057241 Petição : 2025/0121867-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:06:06
Código de Controle do Documento: D9774E04-29CB-4AF4-9B67-4D8F2AAD6641